Tribunal: TJES
Processo: 5000626-60.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-60.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ITALINO BRAZ BALISTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000626-60.2024.8.08.0044

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
ITALINO BRAZ BALISTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE GROSSEIRA CARACTERIZADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); e condenar o réu à restituição em dobro do indébito no valor de R$4.190,40 (quatro mil cento e noventa reais e quarenta centavos). A demanda decorre de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor relativos a contrato que este afirma jamais ter celebrado, verificando-se que a assinatura no instrumento contratual apresentado pelo banco diverge frontalmente da assinatura da parte autora, inclusive com grafia incorreta do sobrenome ("BATISTA" em vez de "BALISTA") e indicação de celebração presencial em estado diverso (Piauí) de onde reside o requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação e a regularidade do produto oferecido, alegando exercício regular de direito e inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório para R$500,00 e compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

INDEFERE-SE
as prejudiciais de decadência quaternal e prescrição trienal, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Outrossim, o negócio jurídico eivado de nulidade absoluta por fraude não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, conforme inteligência do art. 169 do Código Civil, não se sujeitando, portanto, aos prazos decadenciais previstos para vícios de consentimento. Contudo,
ACOLHE-SE
a alegação de prescrição quinquenal, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 17/04/2024. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se houve legítima contratação de cartão de crédito consignado entre as partes. Incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e autenticidade da assinatura aposta no contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

O juízo de origem acertadamente registrou que, embora o banco tenha alegado a regularidade da contratação em sua defesa, ele não apresentou o contrato original assinado pelo autor, nem qualquer outra prova que confirmasse a autenticidade da transação, pois não juntou nenhum documento.

8.

Enquanto o banco não juntou documentos, o recorrido apresentou uma cópia do suposto contrato onde a assinatura era completamente diferente da sua, inclusive com o sobrenome escrito incorretamente como "BATISTA", em vez de seu nome real, "BALISTA" (ID. 18123836). Tais circunstâncias, aliadas ao fato de a contratação presencial ter ocorrido no Piauí, local onde o autor nunca esteve, evidencia fraude praticada por terceiro, configurando fortuito interno relativo ao risco do empreendimento.

9.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS).

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A situação vivenciada pelo autor, que teve verba de caráter alimentar indevidamente subtraída por falha do serviço bancário, gera dano moral, prescindindo de prova de prejuízo efetivo. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

12.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Também indefiro o pedido de compensação, por ausência de prova. O banco recorrente não juntou nenhum comprovante de TED, aliás, não juntou nenhum documento nos autos. Sequer mencionou qual valor deveria ser compensado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 17/04/2024.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)